Tribunal: TJMT
Processo: 0004258-37.2006.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004258-37.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLODOALDO BUENO DOS SANTOS - CPF: 865.091.011-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 692.939.961-20 (VÍTIMA), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO (VÍTIMA), THIAGO PAIVA DE PAULA (VÍTIMA), AUGUSTINHO SOARES PALACIO (VÍTIMA), SIGNALDO ANTONIO RISSARDI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FIATES - CPF: 521.665.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HORÁCIO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), JOHB LIMA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), KERCIA DAYDIAME PEDROSO RENNO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDON JHONSON FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE
. CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS JUDICIALMENTE, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTOS DOS DEMAIS CORRÉUS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

2.

Embora o recorrente negue a prática delitiva, fato é que as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza de sua participação nos crimes, sobretudo pelas delações dos corréus que afirmaram a participação do acusado nos delitos, bem como do depoimento do delegado de polícia que acompanhou as investigações, motivo pelo qual afasto a absolvição pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Clodoaldo Bueno dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 6a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II do Código Penal) e receptação qualificada (art. 180, § 1o do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e mais 22 (vinte e dois) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 153814842).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 153815653).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 153815658). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 159689695).

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente

Como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre os acusados tão somente pela prova inquisitorial, mas sim sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita pelo juízo natural, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal
, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Mérito

Em juízo, Maria Pereira, esposa do réu, disse que na época dos fatos estavam em um sítio onde residiam, no local em que aquele mexia com plantio. Ainda, perguntada sobre os outros codenunciados, informou que o apelante nunca mencionou o nome daquelas pessoas para ela, nem sabe declinar a razão pela qual delataram seu marido.

Perante o contraditório e ampla defesa, informou José dos Santos, pai do acusado, informou que o réu morava no assentamento, onde trabalhavam em lavoura. Além disso, indicou que nunca ouviu falar dos outros réus, sem saber o motivo de terem os outros codenunciados falado que seu filho teria participado dos crimes narrados.

Por sua vez, o réu disse na audiência judicial que morava em um assentamento na época dos fatos, aduzindo que não sabia das acusações e não faz ideia da razão para os outros codenunciados terem lhe delatado. Ainda, falou que não tem ciência sobre cheque ou promessa de dinheiro a qualquer pessoa, indicando que somente teria uma moto de sua propriedade e não carro, bem como que trabalha com transporte faz anos.

Ainda, por terem as partes concordado com o aproveitamento das provas produzidas nos autos originários 0004214-18.2006.8.11.0042, o cenário que se tem é o que, em juízo, Horário Borges afirmou que reconhece a prática do roubo do veículo branco que se encontrava na avenida Mato Grosso, bem como que o crime teria sido praticado pelo interrogando que estava acompanhado de outros réus, inclusive Clodoaldo. Ademais, afirmou que para a prática do delito se utilizaram de um automóvel do apelante, além de um revólver também do recorrente.

Ato contínuo, disse que o próprio réu que lhe convidou para a prática do delito, além de indicar que a residência de Clodoaldo ficava no fundo da casa do corréu Carlos. Ademais, falou que após a prática dos fatos, o depoente, outro corréu e Clodoaldo deixaram o veículo no galpão de Carlos e que aparentemente era alugado em parte pelo ora apelante, até porque este tinha a chave do portão da moradia de seu comparsa.

Por sua vez, o acusado Carlos Fiates, perante o contraditório e ampla defesa, afirmou que os fatos não eram verdadeiros, pois teria locado um imóvel no qual ele residia e que teria sublocado para o apelante em fevereiro de 2006. Ainda, falou que não teria conhecimento sobre os veículos encontrados no barracão de Clodoaldo eram furtados, além de afirmar que já viu o recorrente com Horácio Borges umas 02 (duas) ou 03 (três) vezes.

Ademais, falou o réu em juízo que o portão do barracão estava trancado e os policiais arrombaram o cadeado, bem como que do momento em que o interrogando foi ao pronto socorro até a hora que retornou Clodoaldo e família já teriam ido embora. Por último, ao ser mostrada foto de Clodoaldo, aquele indicou que reconheceria aquele o qual se referiu no seu interrogatório, como locador do espaço da oficina, dono da carga roubada e a pessoa que tem ligação com Horácio.

De mesmo modo, o corréu Johb Dias, ouvido em na audiência judicial, negou os fatos, apenas disse que trabalhava para o codenunciado Carlos. Ainda, disse que o galpão onde os veículos foram localizados era alugado para o réu Clodoaldo.

Por sua vez, Lindon Johnson, ouvido em juízo declarou serem parcialmente verdadeiros os fatos narrados, pois teria participado do roubo juntamente com o apelante e Horácio, entretanto, afastando a participação dos réus demais corréus. Além disso, afirmou que Horácio conduziu o veículo roubado até o galpão de Clodoaldo, bem como que, naquele momento, o lugar estava limpo, aduzindo, ao final, que o recorrente teria lhe prometido dinheiro em troca do auxílio na consecução criminosa.

De outro modo, Kercia Renno negou os fatos perante o contraditório e ampla defesa, aduzindo que o apelante teria sublocado a residência dos fundos de onde morava, bem como o barracão anexo. Entretanto, não conhecia qualquer um dos veículos objetos do roubo lá localizados.

A testemunha Walfrido Franklin, delegado de polícia, na audiência judicial declaro que antes dos fatos narrados, o depoente já tinha notícias de que no local onde os veículos foram encontrados era um escritório de fachada e que se tratava na realidade de um local de receptação de veículos, onde operavam pessoas ligada à operação de roubo e receptação de carros. Ademais, disse que, em contato com o réu Horácio, este delatou e entregou que havia recebido um cheque sem provisão de fundos, proveniente do pagamento pela prática do roubo de um carro que ele havia participado. Ainda, afirmou que o corréu teria entregado Carlos e demais codenunciados, sendo que aquele delatou a participação de Clodoaldo, que era receptador, bem como teria sido o autor do roubo. Por fim, indicou que um dos veículos teria sido localizado dentro do galpão mencionado na denúncia e que Carlos era proprietário ou locatório, dividindo responsabilidades com o recorrente Clodoaldo referente ao referido ambiente.

Assim, pelo que consta, embora o recorrente negue a prática delitiva, fato é que as provas carreadas judicialmente aos autos dão a certeza de sua participação nos crimes, sobretudo pelas delações dos corréus que afirmaram a participação do acusado nos delitos, bem como do depoimento do delegado de polícia que acompanhou as investigações. Desta feita, restou devidamente comprovado o roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como a ocorrência da receptação qualificada, apreendidas no barracão alugado por Clodoaldo, motivo pelo qual
afasto a absolvição pretendida.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e
afasto a preliminar arguida
e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a absolvição. Via de consequência, mantenho os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023